Tribunal: TJBA
Processo: 8059369-94.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8059369-94.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A Advogado(s): JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS AGRAVADO: MARIA APARECIDA DE JESUS BRITO Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. TEMA REPETITIVO 988/STJ. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA QUALIFICADA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA COMO VIA ADEQUADA. INUTILIDADE DO JULGAMENTO EM APELAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. DISPENSA DE INTIMAÇÃO PARA CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO NA ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento nº 8059369-94.2025.8.05.0000, com fundamento no art. 932, III, do CPC. O recurso originário impugnava decisão do Juízo da 7ª Vara Cível e Comercial de Salvador que, nos autos da Ação de Ressarcimento nº 8165590-98.2025.8.05.0001, declinou da competência para uma das Varas de Relações de Consumo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que declina da competência admite impugnação imediata via Agravo de Instrumento com base na tese da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ); (ii) estabelecer a necessidade de intimação da parte agravada para contrarrazões ao recurso interno quando ainda não integrada à lide na origem. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A intimação da agravada para contrarrazões é dispensável quando o recurso originário foi interposto contra decisão proferida antes da citação da ré, inexistindo angularização processual ou constituição de patrono nos autos de origem. 4. O rol do art. 1.015 do CPC possui taxatividade mitigada, admitindo-se Agravo de Instrumento fora das hipóteses legais apenas quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (Tema 988/STJ). 5. A decisão que declina da competência não integra o rol taxativo do art. 1.015 do CPC, e a existência do Conflito de Competência (art. 66 do CPC) como via processual própria para solução de divergências entre magistrados afasta a urgência qualificada exigida para a mitigação. 6. A alegação de aplicação de regime jurídico inadequado por tramitação perante vara de consumo não configura urgência apta a excepcionar a regra de taxatividade, tratando-se de matéria passível de revisão em sede de apelação ou resolução prévia mediante diálogo entre juízos. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. É dispensável a intimação do agravado para contrarrazões em agravo interno quando o recurso originário foi interposto contra decisão proferida antes da citação do demandado e da formação da relação processual. 2. A decisão interlocutória que declina da competência não desafia agravo de instrumento, salvo demonstração de urgência decorrente da inutilidade do julgamento em apelação, o que não se verifica diante da possibilidade de resolução do impasse pela via do conflito de competência (art. 66 do CPC). Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 66, 932, III, 1.015, 1.021. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.696.396/MT e REsp nº 1.704.520/MT (Tema 988). Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8059369-94.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante BRADESCO SAUDE S/A e como apelada MARIA APARECIDA DE JESUS BRITO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Raimundo Nonato Borges Braga Relator Procurador(a) de Justiça